Tribunal: TJMT
Processo: 0013960-45.2018.8.11.0055
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013960-45.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GILBERTO DOS SANTOS MACHADO - CPF: 030.810.661-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0013960-45.2018.8.11.0055

APELANTE: GILBERTO DOS SANTOS MACHADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APEL
AÇÃO
CRIMINAL – ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003 – PRETENDIDA REDUÇÃO DO VALOR DA PENA DE MULTA – POSSIBILIDADE – CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO AGENTE – MODULADOR NÃO OBSERVADO –
RECURSO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

O valor do dia-multa deve ser ajustado para o patamar mínimo –de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos – quando estipulado sem justificativa concreta e em inobservância à situação econômica do agente.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0013960-45.2018.8.11.0055

APELANTE: GILBERTO DOS SANTOS MACHADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Gilberto dos Santos Machado,
contra sentença prolatada pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que o condenou à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, substituída por 2 (duas) restritivas de direito, e 10 (dez) dias-multa, na fração 1/20 (um vigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, por infração ao art. 14 da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido).

Em suas razões, assevera que: 1) a delimitação da pena de multa deve ser revista, pois “
mostra-se desproporcional o aumento efetivado e injustificado do valor dos dias-multa em 1/20 (um vigésimo) do salário mínimo vigente
” (sic); 2) “
não há nos autos qualquer comprovação da capacidade econômica do apelante (ao contrário, está sendo assistido pela Defensoria Pública, dada a sua condição financeira) que justifique a exasperação da fração estabelecida no valor do dias-multa
” (sic)
(Id.
115177957 - pág. 1-8).

O Ministério Público deixou transcorrer
in albis
o prazo para as contrarrazões (Id. 115177961 - pág. 1).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do apelo (Id. 116349986 - pág. 1-3).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0013960-45.2018.8.11.0055

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A autoria e a materialidade do delito não são questionadas no apelo, que almeja apenas adequar o valor da pena de multa, que, na sentença foi estipulado em 1/20 (um vigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, por dia de condenação,
verbis
:

Assim, fixo a pena definitiva

do crime em questão em dois (02) anos de reclusão e dez (10) dias-multa, sendo que fixo

o valor do dia-multa em 1/20 do salário mínimo vigente à data do fato (17/07/2017), que deverá ser atualizada e recolhida na forma e no prazo previsto nos artigos 49 e 50 da Lei Substantiva Penal, pela inexistência de outras circunstâncias que possam modificá-la
. (Id. 115176697 - pág. 7-8).

Como é cediço, “
o valor do dia-multa
(piso de 1/30 do salário mínimo e teto de 5 vezes esse salário)”
deve ser estabelecido “
conforme a situação econômica do réu
”.
[...]

Verificando-se que sua situação financeira é consistente e elevada, deverá ter o valor de cada dia-multa estabelecido em valores superiores a um trigésimo do salário mínimo
(
Guilherme de Souza Nucci,
Código Penal Comentado, 17a edição, Ed. Forense, pág. 267 –
e-book
).

Da jurisprudência colaciono os seguintes arestos:

[...] Fixado o número de dias-multa com arrimo no critério da proporcionalidade em relação à sanção corpórea e, por outro lado, o respectivo valor unitário, à vista das condições econômicas do acusado, encontram-se atendidos os critérios previstos nos artigos 49 e 60 do Código Penal. [...]
(STJ, AgRg no REsp 1792710/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 23/09/2020).

[...] A situação econômica do Réu não possui influência na fixação do número de dias-multa, mas apenas na definição do valor unitário de cada dia-multa [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1335772/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 27/02/2020).

No caso
sub examine
, os elementos de convicção angariados expõem a hipossuficiência do réu.

No interrogatório extrajudicial ele declarou que exercia a função de ‘serviços gerais’, no Sítio “Cabanha Herrero”, e auferia renda mensal de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) (Id.
115176671 - pág. 25).

Além disso, é representado pela Defensoria Pública.

Se o réu não detém condições financeiras para suportar o pagamento que lhe foi imposto na condenação, o valor deve ser ajustado ao mínimo recomendado – 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. Confira-se:

[...] A pena de multa não pode ser simplesmente expurgada, porquanto a sua fixação decorre de expressa imposição legal, como efeito da condenação, não sendo mera faculdade do sentenciante fixá-la ou não (norma cogente), sob pena de se ferir o princípio da legalidade.
Ademais, de acordo com o método bifásico, a quantidade de dias-multa encontra-se em patamar que guarda a devida proporcionalidade com a respectiva pena privativa de liberdade, sendo o valor de cada dia-multa que deve corresponder às condições econômicas do apenado, e este, por sua vez, já fora estabelecido no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, justamente por conta da condição financeira do apelante
; [...]
(TJ/MT, N.U 1000217-65.2021.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 10/02/2022) (sem destaque no original).

[...] Havendo omissão da sentença em relação à fixação do valor de cada dia-multa, e considerando a situação econômica aparentemente precária dos agentes, deve ser fixado o quantum mínimo de 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos para cada dia-multa. [...]
(TJ/MT, N.U 0001376-42.2019.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 18/08/2021).

De mais a mais, o magistrado sentenciante distanciou o valor do dia-multa do mínimo legal e
não
justificou a medida.

A carência de fundamentação concreta “
impõe a necessidade de redução para o mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época do fato, a unidade do dia–multa
” (TJ, N.U 1000238-73.2021.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 07/02/2022).

Posto isto, em consonância com o Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
provejo
o recurso e ajusto o valor do dia-multa para 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022